Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MALSUCEDIDO. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO REPARATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – No caso, não se vislumbra, ao menos por ora, a ocorrência da probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravante, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para elucidar a complexa questão envolvendo o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em função do tratamento levado a cabo pela parte Ré/Agravada e os procedimentos reparatórios listados pela Autora/Agravante na petição inicial.
3 – Ausente ao menos um dos requisitos legais (probabilidade do direito), evidencia-se o acerto do Juiz de origem ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada à luz das peculiaridades fáticas do caso.
Agravo de Instrumento desprovido.